Tribunal: CARF
Processo: 15471.001333/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001333/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JAYME CORRÊA DE MACÊDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001333/2009-23
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001333/2009-23

Para Jayme Corrêa de Macêdo, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 06 a 10, exigindo o crédito tributário de R$ 10.063,83, atualizado
até 27/02/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 (fls. 16 a 19). Conforme informações, às fl. 08, houve dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 18.654,18, referente à Amil, uma vez que “não
houve discriminação do(s) beneficiário(s) do(s) serviço(s).”
Cientificado da notificação, o interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 04, na
qual solicita o cancelamento do débito reclamado, motivado, em síntese, pelos
argumentos a seguir:
· “ao longo do ano base de 2006, efetuou pagamentos mensais à AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ: 29.109.327/0001-79, no valor total anual
de R$ 18.654,18, a titulo de Plano de Saúde contratado junto a esta Empresa do qual o
próprio contribuinte era o BENFICIÁRIO ÚNICO”;
· “possui os comprovantes relativos aos pagamentos acima e declarou tal valor de
forma corretamente especificada em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2007”,
dentro do que previa a legislação vigente à época;
· quando convocado apresentou os devidos comprovantes relativos ao plano de saúde,
atestando verbalmente ser o único beneficiário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução pela ausência de documento discriminatório dos
beneficiários do plano de saúde, impossibilitando averiguar a subsunção da despesa
aos critérios de dedutibilidade previstos na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001333/2009-23

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no montante de R$
18.654,18, uma vez que os documentos apresentados não discriminam o beneficiário do plano de
saúde.
Compulsando os autos, verifico que o Recorrente juntou à fl. 42 declaração
assinada pela prestadora dos serviços de assistência médica, da qual se depreende que o
recorrente é o único beneficiário do referido plano de saúde e que consta como seu titular de
18/07/2003 até a data da declaração, isto é, 06/06/2014. Este documento, em conjunto com
aqueles apresentados com a impugnação, atendem aos critérios para dedutibilidade das despesas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 51
DF CARF MF
Original